Tribunal: TJPA
Processo: 0002284-55.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002284-55.2017.8.14.0022

APELANTE: FRANCINEIDE DOS SANTOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que, os militares empreenderam diligências, após denúncias sobre a mercancia de entorpecentes naquele local, se dirigindo à residência da acusada. Vale destacar que a própria acusada permitiu que os policiais adentrassem no imóvel e averiguassem a veracidade da denúncia. Em diligências na residência da ré, foram encontrados 02 (duas) "pedras de oxi", 24 (vinte e quatro) petecas de "pedra de oxi" embaladas para consumo, 01 (uma) peteca de "cocaína" em pó e 01 (uma) balança de precisão, pesando um total de mais de 60g (sessenta gramas) de COCAINA e mais de 5g (cinco gramas) de MACONHA. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
FRANCINEIDE DOS SANTOS CASTRO
, contra sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada, por 02 (duas) restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto de exibição e apreensão de ID. 25370568, constando 01 (uma) balança de precisão, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 25370462, que atestou que o material apreendido em poder da recorrente tratava-se de “2.1- (...) um pote plástico de gel capilar contendo substância petrificada na cor bege,
pesando 2,4 gramas
. 2.2- Trata-se de dois invólucros, confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta, enrolados com fita adesiva, contendo substância petrificada na cor bege,
pesando 56,8 gramas
. 2.3- Trata-se de uma embalagem, tipo "trouxa", contendo substância pulverizada na cor branca, confeccionada em pedaço de plástico transparente, pesando 3,6 gramas. 2.4- Trata-se de um pote plástico de fermento com vinte e quatro embalagens tipo "trouxa", contendo erva sêca, prensada, de coloração castanho esverdeada, composta por talos, folhas e sementes confeccionadas em pedaços de papel filme,
pesando no total 5,3 gramas
”, cuja análise obteve resultado “POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
e POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, no qual pertence o vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como
MACONHA
”, além do conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, bem como pelos depoimentos, em juízo, dos policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante da apelante.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCINEIDE DOS SANTOS CASTRO
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada, por 02 (duas) restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 24 de março de 2017, por volta das 18h00, o denunciado FRANCINEIDE DOS SANTOS CASTRO, acima qualificada, foi presa em flagrante delito após ter sido encontrada com "pedras de oxi" e "cocaína", bem como 01 (uma) balança de precisão, fato ocorrido na Avenida Brasil, na cidade de Igarapé-Miri”
,”
fato ocorrido na comarca de Igarapé-Miri/PA

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, os militares empreenderam diligências, após denúncias sobre a mercancia de entorpecentes naquele local, se dirigindo à residência da acusada. Vale destacar que a própria acusada permitiu que os policiais adentrassem no imóvel e averiguassem a veracidade da denúncia. Em diligências na residência da ré, foram encontrados
02 (duas) "pedras de oxi", 24 (vinte e quatro) petecas de "pedra de oxi" embaladas para consumo, 01 (uma) peteca de "cocaína" em pó e 01 (uma) balança de precisão, pesando um total de mais de 60g (sessenta gramas) de COCAINA e mais de 5g (cinco gramas) de MACONHA. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto de exibição e apreensão de ID. 25370568, constando 01 (uma) balança de precisão, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 25370462, que atestou que o material apreendido em poder da recorrente tratava-se de “2.1- (...) um pote plástico de gel capilar contendo substância petrificada na cor bege,
pesando 2,4 gramas
. 2.2- Trata-se de dois invólucros, confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta, enrolados com fita adesiva, contendo substância petrificada na cor bege,
pesando 56,8 gramas
. 2.3- Trata-se de uma embalagem, tipo "trouxa", contendo substância pulverizada na cor branca, confeccionada em pedaço de plástico transparente, pesando 3,6 gramas. 2.4- Trata-se de um pote plástico de fermento com vinte e quatro embalagens tipo "trouxa", contendo erva seca, prensada, de coloração castanho esverdeada, composta por talos, folhas e sementes confeccionadas em pedaços de papel filme,
pesando no total 5,3 gramas
”, cuja análise obteve resultado “POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
e POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, no qual pertence o vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como
MACONHA
”, além do conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, bem como pelos depoimentos, em juízo, dos policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante da apelante.

A apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha LAYO ADRIANO PIEDADE PINHEIRO, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão da acusada,8 em juízo, afirmou que
estava em Igarapé-Miri para fazer um reforço policial (...) que chegou uma denúncia (...) que o Coronel solicitou apoio (...) que a residência ficava numa área conhecida como Rola Papo (...) que a denunciada franqueou a entrada (...) que desconfiou de algumas tábuas soltas (...) que o Cb RAMOS levantou a tábua e achou a droga pendurada numa lata (...) que a droga e a denunciada foram levadas à delegacia (...) que foi encontrada balança e alguns sacos para embalar droga (...) que casa era tipo palafita(...).
.

Já a testemunha MOISÉS MEDEIROS DE MIRANDA, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão da acusada, em juízo, afirmou: que
lembra que participou de uma operação do Comandado de Belém e foram deslocados para a cidade de Igarapé-Miri para dar apoio (...) que lembra que receberam diversas denúncias (...) que uma das denúncias era da acusada e foram até a casa dela. (...).”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2025